Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face de sentença que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 17h20, em praça pública, trazer consigo uma arma (faca), fora de sua residência e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56263971). Contrarrazões apresentadas (ID 56263977). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 56932109).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em demonstração da intenção do réu em efetivamente utilizar a faca como instrumento de ataque ou defesa.
6. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade das condutas. Irretocável a sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.